Tribunal: TJSP
Processo: 0007729-36.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Traumatismo craniano e outras lesões – Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia que confirma a incapacidade total e permanente ao labor bem como o nexo causal – Concessão da aposentadoria por invalidez acidentária – Cabimento – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do autor e nego provimento ao apelo do INSS.